Tribunal: TJMT
Processo: 1046289-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 032.263.971-92 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046289-22.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04.04.2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JULIANE DE SOUZA BARBOSA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR – VALORES EM ABERTO – COBRANÇA POR FIXAÇÃO DE ETIQUETA NO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA – DÍVIDA INCONTROVERSA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado em que a Recorrente
pleiteia a reforma da sentença no que se refere à condenação da Reclamada em danos morais, oriundos das cobranças indevidas e abusivas realizadas pela reclamada.

2.
É inegável que a parte autora tenha recebido uma notificação para regularização de débitos a qual foi fixado em seu padrão de energia elétrica com a seguinte informação “
Regularize seus débitos. Procure os canais de atendimento
”, contudo, não há qualquer irregularidade praticada pela empresa, mormente porque a existência da dívida é incontroversa nos autos.

3.
Destaca-se das provas dos autos que a notificação não possui cunho abusivo ou qualquer outro meio de emprego de situação vexatória.

4.
Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pela consumidora não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

5.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023